Tribunal: STF
Processo: RHC 208283
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES, NA FORMA TENTADA. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PORTE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO. POSSE IRREGULAR DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS CRIMES DE ROUBO EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.